Tribunal: TJES
Processo: 0000100-35.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-09-20

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS.
ABSOLVIÇÃO
. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE D
A TRAFICÂNCIA
. CONDENAÇÃO MANTIDA. CRIME DE
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO
DE VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE DE ASSOCIAÇÃO.
REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. IDÔNEA A NEGATIVAÇÃO DA BALIZA “NATUREZA” DOS ENTORPECENTES. ART. 42 DA LEI 11.343/06. EXASPERAÇÃO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. MANTIDA A PENA -BASE
. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE.
EVIDENCIADA DEDICAÇÃO DO RÉU A ATIVIDADES ILÍCITAS. RÉ REINCIDENTE. RECURSO DEFENSIVO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Recurso do réu FABRÍCIO.

1.1 Inviável o pleito absolutório, em relação ao crime de tráfico de drogas, uma vez que o conjunto probatório colhido nos autos, restou provada a materialidade, pelo auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo de exame químico definitivo, assim como a autoria, tendo em vista os depoimentos dos policiais, ratificados em Juízo.

1.2. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos. Precedente do TJES.

1.3 Em relação ao delito associativo (art. 35, da lei 11.343/06), não há nos autos elementos aptos a embasar a condenação de FABRICIO, inexistindo comprovação da estabilidade e permanência do vínculo associativo, nem mesmo descrição, na peça acusatória, sobre a organização e o papel desempenhado por FABRICIO, na suposta associação, impondo-se a sua absolvição.

1.4 Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois restou evidenciado nos autos a dedicação do apelante a atividades ilícitas, situação que impede a concessão do benefício.

1.5 Recurso do réu FABRÍCIO parcialmente provido.

2. Apelação da ré TATIANE.

2.1 Inviável a fixação da pena-base no mínimo legal, considerando a correta negativação do vetor “natureza das drogas”, revela-se proporcional e razoável a exasperação da pena-base.

2.2 Inviável a aplicação da minorante do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), pois a apelante é reincidente (fls. 117/118), fato que impede a concessão do benefício.

2.3 Não merece reparos a pena de multa aplicada, uma vez que o magistrado procedeu corretamente ao cálculo, resultando na proporcional condenação da ré ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.
2.4. Apelo da ré TATIANE DESPROVIDO.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000100-35.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso de Fabrício Teixeira da Costa e negar provimento ao recurso de Tatiana Menezes Ferreira, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Revisor / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
0000100-35.2023.8.08.0006
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: FABRICIO TEIXEIRA DA COSTA, TATIANE MENEZES FERREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: GUILHERME GABRY POUBEL DO CARMO - ES25169-A
Advogados do(a) APELANTE: GABRIEL CRUZ VIANA - ES32701-A, LUCAS EUGENIO QUEIROZ MACEDO - ES28545-A

VOTO

Cuidam-se de
recursos de Apelação Criminal
, interpostos por
F
ABRÍCIO TEIXEIRA DA COSTA
e
TATIANE MENEZES FERREIRA
, contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal de Aracruz-ES (fls. 218/229), que julgou parcialmente procedente a denúncia, condenando o primeiro apelante pelos crimes de tráfico e associação para o tráfico de drogas (art. 33,
caput
, e art. 35, ambos, da Lei 11.343/06), às penas de 10 (dez) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 1.400 (mil e quatrocentos) dias-multa, e a segunda, nas penas do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06), ao cumprimento de 06 (seis) anos de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Em suas razões, a defesa do primeiro apelante requer, em síntese, a
absolvição
por insuficiência probatória.

Subsidiariamente, pretende o reconhecimento do
tráfico privilegiado
(Id. 8294384).

A segunda recorrente pleiteia a fixação da
pena-base no mínimo legal,
e reconhecimento da
causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06
.

Requer mais, a
redução
da pena de multa
(Id. 8294387).

Quanto aos fatos,
narra a denúncia que, na noite de 18/01/2023, no Bairro Primavera, Aracruz/ES, policiais militares foram acionados para averiguar a informação de que “Binho”, indivíduo conhecido por seu envolvimento com o tráfico, estaria trasportando drogas a bordo do veículo VW Gol, cinza, placa MPE-7151.

Em diligências pela extensão da Rodovia Primo Bitti, município de Aracruz/ES, as autoridades lograram abordar um automóvel que correspondia à descrição, e era ocupado pelos ora recorrentes, FABRÍCIO TEIXEIRA DA COSTA e TATIANE MENEZES FERREIRA.

Nada de ilícito foi encontrado em poder do réu. Já em procedimento de revista na denunciada, foi arrecadada uma sacola contendo 139 (cento e trinta e nove) pedras de
crack
.

Consta mais da inicial que a recorrente assumiu a posse das drogas, afirmando que seu então companheiro, ora recorrente, tinha conhecimento de que estava transportando drogas.

Passo a apreciar os pleitos recursais.

- Do recurso do réu FABRÍCIO:

Quanto ao pedido de absolvição, não vejo como prover o recurso, uma vez que a
materialidade
do tráfico de drogas está estampada nos documentos de fls. 19/20, 21/22 e 165 (Laudo da Seção Laboratório de Química Forense), além das demais provas orais produzidas nos autos.

A
autoria
restou igualmente positivada pela prova oral produzida, em especial, pelas declarações dos policiais JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA e LUIZ FELIPE NASCIMENTO, detalhando que os traficantes da região se utilizam do artifício de deixar as drogas sob a guarda das mulheres, considerando o pequeno efetivo de policiais femininas a disposição para realizar revista, fato que dificulta a apreensão (mídia de fl. 211).

Os militares afirmaram ainda que o ora apelante é pessoa conhecido pelo envolvimento com o tráfico naquela região.

Não há provas no sentido de que os agentes de segurança, responsáveis pela prisão em flagrante e apreensão das drogas, almejassem deturpar a verdade, ou incriminar pessoa inocente, sendo tais depoimentos coerentes entre si, e com os demais elementos probatórios, em especial, as declarações da corré, durante o interrogatório judicial, indicando que “Binho”
tinha pleno conhecimento dos entorpecentes que ela trazia consigo, e juntos transportavam
(mídia de fl. 211).

Desse modo, estando fartamente demonstrada a autoria e a materialidade do tráfico de drogas,
não há como

acolher o pedido de absolvição.

Já
quanto ao crime de
associação para o tráfico
(artigo 35 da Lei 11.343/06), examinei a documentação constante dos autos,
todavia, não vislumbrei elementos aptos a embasar a condenação.

Com efeito, nada foi produzido que comprove, com a certeza desejada e exigível, a estabilidade e permanência do vínculo associativo, entre o réu e outros traficantes, de modo a atender à dicção do crime de associação para o tráfico.

Assim, tenho que a absolvição, com relação ao delito previsto no art. 35 da Lei 11.343/06, por falta de provas, é medida necessária.

Avançando, sobre a dosimetria, a defesa postula pelo reconhecimento da figura do
tráfico privilegiado.

Impende salientar, no ponto, que a minorante do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, tem como destinatário o pequeno traficante, aquele que inicia sua vida, no comércio ilícito de entorpecentes, e não aquele que, comprovadamente, faz do crime, meio habitual de vida.

Entretanto,
e
m análise dos dados constantes dos sistemas judiciais, é possível extrair que o réu,
além deste procedimento, responde, ao menos, a outros 04 (quatro) ações penais, a saber:

1) 0005471-19.2019.8.08.0006 - Lesão corporal e ameaça, decorrentes de violência contra mulher - Art. 129, §9º, e Art. 147, ambos do CP, na forma da Lei 11.340/06;

2) 0000039-14.2022.8.08.0006 - Extorsão mediante sequestro – art. 159 do CP;

3) 0000974-54.2022.8.08.0006 - Tráfico de drogas - Art. 33, "caput", da Lei 11.343/06, e

4) 0002731-83.2022.8.08.0006 - Tráfico de drogas - Art. 33, "caput", da Lei 11.343/06).

Tal histórico, somado às declarações dos policiais militares, indicando que o réu é conhecido por seu envolvimento com o tráfico de drogas (mídia de fl. 211), bem como da corré, atestando que ambos se dedicavam à mercancia de entorpecentes, evidencia que o recorrente faz do crime seu meio de vida, e não preenche os requisitos legais para recebimento da benesse do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
1
.

- Do recurso da ré T
ATIANE:

A apelante
não
se insurge contra a autoria e materialidade, almejando a revisão da dosimetria, com o redimensionamento da pena-base para o
mínimo legal
, sob o argumento de que a exasperação ocorreu sem a devida motivação.

Consta que o Magistrado, atento às diretrizes do art. 42 da Lei de Drogas, que preponderam sobre as circunstâncias do art. 59 do Código Penal, considerou desfavorável a
natureza
do entorpecente, consignando que o crack é “
uma droga altamente viciante, nociva e destrutiva à saúde alheia
”, o que resultou na aplicação de pena mais severa que a mínima (06 anos de reclusão, e 600 dias-multa).

O
quantum
de majoração adotado não se mostra desarrazoado, tampouco desproporcional, especialmente quando considerado o largo intervalo existente entre as penas, mínima e máxima, aplicáveis ao delito (05 a 15 anos de reclusão), bem como, a natureza e quantidade da droga apreendida, e ainda, o tratamento dado à matéria, no âmbito do c. STJ.

Quanto ao pleito de aplicação da minorante do
tráfico privilegiado
(art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06), também não merece provimento.

Isso porque, como registrou a sentença, a apelante é reincidente (sentença condenatória transitada em julgado nos autos nº 0002075-63.2021.8.08.0006, pela prática do crime de abandono de incapaz Art. 133, § 3º, inciso II, do CP).

A propósito, o STJ, apreciando o agravo regimental nº 1810760/PR, julgado em 09/11/2021, sob a relatoria do Ministro Olindo Menezes, decidiu que
a reincidência, ainda que por delito de natureza diversa, constitui óbice legal à concessão da minorante do tráfico privilegiado
, consoante previsto no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006
2
.

Por fim, no tocante ao pedido de reanálise do cálculo da
multa
, vejo que a sentença não merece reparos, pois o Magistrado fixou tal pena de forma proporcional à privativa de liberdade, observando os critérios do art. 59 do Código Penal e 42 da Lei 11.343/06, resultando na condenação ao pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS DEFENSIVOS para:

- DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de

FABRÍCIO TEIXEIRA DA COSTA
,

para absolvê-lo em relação ao crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/06), mantendo inalterados os demais termos da sentença.

-
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo da acusada

TATIANE MENEZES FERREIRA.

É como voto.

1
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), T6,
Julgamento: 09/11/2021,
DJe: 16/11/2021.

2
STJ - AgRg no AREsp: 1810760 PR 2021/0004306-6, Relator: Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO),
Julgamento: 09/11/2021,
T6 - SEXTA TURMA, DJe: 16/11/2021)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator.